Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701798-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE JOSE VALADARES JORDAO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALEXANDRE JOSE VALADARES JORDAO contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. O impetrante relata que “o veículo híbrido adquirido em revenda do Distrito Federal, sem débitos junto ao DF, é isento de IPVA, razão pela qual não lhe foi cobrado IPVA nos anos de 2023 e 2024”. Diz que estava “sendo erroneamente tributados, o que poderia ser sanado mediante impugnação ao lançamento no atendimento virtual da SEFAZ/DF” e que “realizou a impugnação ao lançamento, que teve resposta positiva (Doc. anexo n. 03), reconhecendo a isenção de IPVA”. Salienta que “o lançamento do imposto IPVA para o veículo é ato flagrantemente ilícito, violando o disposto na Lei n. 6.466 de 2019 e a decisão administrativa acima colacionada, da qual não houve recurso”. Requer, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade do IPVA cobrado indevidamente. No mérito, requer a concessão da segurança, confirmando a liminar, para garantir ao Impetrante o direito à isenção do IPVA. Preparo em ID 68003032. O pedido de deferimento da liminar foi acolhido (Id 68156400). O Secretário de economia do Distrito Federal e o Distrito Federal se manifestaram pela prejudicialidade do processo, ante a concessão administrativa da pretensão do impetrante. É o relatório. Decido: Conforme noticiado pelas manifestações de ID 68924566 e 69359470, bem como demonstrado pelo print de tela do sistema, acostado no ID 68571064, e resposta ao ofício de ID 69359471, os tributos anteriormente cobrados do impetrante foram cancelados administrativamente pela Secretaria de economia do DF, pois o veículo em questão goza de isenção do IPVA por ser híbrido, nos termos do disposto na Lei n. 6.466 de 2019. Posto isso, julgo PREJUDICADO o mandado de segurança, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador